Tribunal: STF
Processo: ARE 1535448
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ementado nos seguintes termos: 



    “RECURSO INOMINADO - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - AGENTE FISCAL - PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DA RETRIBUIÇÃO PELO ESFORÇO DE COBRANÇA DE CRÉDITO INADIMPLENTE (LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 443/2009), DURANTE O PERÍODO DE 2018 E 2019 - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO IPREV - INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO - MANEJO ADMINISTRATIVO QUE IMPEDE O RECONHECIMENTO, AINDA QUE DIRECIONADO À SECRETARIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MÉRITO - AVENTADA INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO QUE NÃO ENCONTRA GUARIDA - DIREITO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA NO MANDADO DE SEGURANÇA N. 5000471-87.2020.8.24.0000 - RISCO DE SUPERAÇÃO DOS LIMITES PRUDENCIAIS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL QUE NÃO PODE SE SOBREPOR AO DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR - PRECEDENTES (TJSC, RECURSO CÍVEL N. 5016532-39.2023.8.24.0090, JUIZ DAVIDSON JAHN MELLO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, J. EM 05.10.2023; RECURSO CÍVEL N. 5016733-31.2023.8.24.0090, JUIZ PAULO MARCOS DE FARIAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, J. EM 05.10.2023) - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (eDOC 14 – ID: b7382ae4, p. 3)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 34, IV; 37, X; 60, § 4º, III; 61, § 1º, II, "a"; 167, II; e 169, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a inconstitucionalidade do art. 4º da Lei Complementar nº 443/2009. 



    Alega-se que o art. 4º da nº 443/2009 adota, portanto, uma sistemática que impõe reajustes periódicos do valor da Retribuição pelo Esforço de Cobrança de Crédito Inadimplente e, por extensão, da remuneração dos servidores públicos, independentemente da edição de lei específica de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, bem como de previsão na lei orçamentária anual, da existência de disponibilidade financeira e de atendimento aos limites de gastos impostos pelas regras de responsabilidade fiscal (eDOC 19 – ID: fa6e921f, p. 5).



    No ponto, argumenta-se que a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada e alterada por lei específica, observada a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.



    É o relatório.



    Decido. 



    O Tribunal de origem consignou que os arts. 3º e 4º da Lei Complementar estadual 443/2009, preveem o direito dos servidores ocupantes do cargo de Analista da Receita Estadual ao pagamento da diferença da Retribuição pelo Esforço de Cobrança de Crédito. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho da sentença confirmada pelo acórdão impugnado: 



    “Quanto ao mérito, pretende a parte autora condenar a parte ré ao pagamento das diferenças da Retribuição pelo Esforço de Cobrança de Crédito Inadimplente, durante o período de 2018 e 2019. 



    Referida verba foi instituída pela Lei Complementar n. 443/2009 (...)



    A gratificação, consoante disciplinado no § 4º da norma transcrita, deveria ser calculada anualmente, no mês de janeiro de cada exercício, com base no valor auferido pelo ente público no exercício anterior. Contudo, no ano de 2018, mesmo após cálculo do montante, deixou de adimplir os valores auferidos em procedimento administrativo. 



    Diante da omissão do ente público, os sindicatos das categorias profissionais afetadas impetrou Mandado de Segurança nº 5000471-87.2020.8.24.0000, no qual restou declarado o direito dos servidores ao recebimento do Retribuição pelo Esforço de Cobrança de Crédito de forma atualizada conforme legislação de regência.



    (...)



    Não se olvida, portanto, do direito dos servidores ocupantes do cargo de Analista da Receita Estadual ao pagamento da diferença da Retribuição pelo Esforço de Cobrança de Crédito no período de 2018 e 2019, com observância da atualização anual obtida no PSEF 0002/2018, conforme previsto no § 4º do art. 3º da Lei Complementar n. 443/2009. 



    Ademais, este Juízo não está alheio às limitações orçamentárias suportadas pelo ente público, inclusive em relação às restrições impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A circunstância, contudo, não serve para afastar o direito do servidor ao pagamento de verba prevista em lei.



    (...)



    Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados, nos termos art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR os INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - IPREV e ESTADO DE SANTA CATARINA ao pagamento das diferenças entre o valor pago e o devido a título de Retribuição pelo Esforço de Cobrança de Crédito no período requerido na inicial, com observância da atualização anual obtida no PSEF 0002/2018, conforme previsto no § 4º do art. 3º da Lei Complementar n. 443/2009. 



    Nas parcelas vencidas antes da Emenda Constitucional n. 113/2021, a correção monetária incide desde o vencimento de cada parcela inadimplida, uma única vez, com base no IPCA-E, afastada a aplicação do art. 1.º-F, da Lei 9.494/97 (RE n.º 870.947, ADIs n.ºs 4.357 e 4.425). A partir da citação, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, a título de juros de mora, dos índices aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F, da Lei n. 9.494/1997, pela Lei n. 11.960/2009). 



    Após a edição da Emenda Constitucional n. 113/2021, em todas as parcelas e de forma exclusiva, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente” (eDOC 8 – ID: fdf3e17a)



    Registre-se, desde logo, que na ADI 6.562/DF, o Plenário desta Suprema Corte declarou a constitucionalidade de legislação federal que instituiu bônus de eficiência para determinados servidores públicos:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. BÔNUS DE EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE NA ATIVIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA E DA AUDITORIA-FISCAL DO TRABALHO. LEI FEDERAL 13.464, DE 2017. SISTEMA REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL DE SUBSÍDIO. RESERVA LEGAL ABSOLUTA NA FIXAÇÃO E ALTERAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS. VEDAÇÃO À VINCULAÇÃO E À EQUIPARAÇÃO DE ESPÉCIES REMUNERATÓRIAS. 



    1. A instituição do Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira e da Auditoria-fiscal do Trabalho não ofende o regime constitucional de remuneração por subsídio. As carreiras a que se destinam exerceram opção constitucional por remuneração sob a sistemática de vencimentos (Art. 39, § 8º da CF/88). 



    2. O Bônus de Eficiência não macula a exigência constitucional de lei específica a fixar e alterar a remuneração dos servidores públicos (Art. 37, X da CF/88). Legislação própria fixa o limite mínimo (vencimentos), enquanto a Lei 13.464/2017 ressalta a observância do teto remuneratório do funcionalismo. A remuneração por desempenho encontra suas balizas, seu intervalo, satisfatoriamente previstas em lei formal e se amolda ao respaldo constitucional do princípio da eficiência (Art. 37, caput c/c Art. 39, § 7º da CF/88). 



    3. Não ofende a regra constitucional de vedação à vinculação ou à equiparação de remuneração de servidores públicos (Art. 37, XIII da CF/88) o incremento salarial condicionado à satisfação de indicadores de desempenho e metas estabelecidos nos objetivos ou no planejamento estratégico dos órgãos a que vinculados os servidores. Precedentes da Corte. Distinções. 



    4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.” (ADI 6.562/DF, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 29.3.2022)



    Aquele caso, contudo, não encontra ressonância na presente hipótese. Isso porque, ao contrário do que sucedia em relação a legislação federal, a lei estadual em questão não vincula o pagamento de bônus ao atendimento a critérios de eficiência na gestão, estipuladas em normativos multinstitucionais que definidores de indicadores de desempenho e metas estabelecidos nos objetivos ou no planejamento estratégico dos órgãos a que vinculados os servidores.



    Na realidade, a legislação estadual em referência criou uma parcela remuneratória vinculada à “média mensal da cobrança realizada, de créditos tributários inadimplentes e de dívida ativa não tributária”, o que evidencia não se tratar de bônus atrelado à eficiência. Trata-se, a bem da verdade, de parcela remuneratória associada estritamente ao incremento na arrecadação do Estado, o que é vedado pela jurisprudência desta Corte:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI COMPLEMENTAR N. 101/93, DO ESTADO DE SANTA CATARINA. REAJUSTE AUTOMÁTICO DE VENCIMENTOS VINCULADO À ARRECADAÇÃO DO ICMS E A ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. 



    Lei Complementar n. 101/93 do Estado de Santa Catarina. Reajuste automático de vencimentos dos servidores do Estado-membro, vinculado ao incremento da arrecadação do ICMS e a índice de correção monetária. Ofensa ao disposto nos artigos 37, XIII; 96, II, "b", e 167, IV, da Constituição do Brasil. 



    Recurso extraordinário conhecido e provido para cassar a segurança, declarando-se, incidentalmente, a inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 101/93 do Estado de Santa Catarina.” (RE 218.874/SC, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2008)



    Ademais, mesmo que a legislação estadual versasse sobre bônus de eficiência – o que, como visto, não sucede no caso –, melhor sorte não assistiria ao recorrido. É que, no julgamento da ADI 3.516/CE, o Plenário desta Corte compreendeu inadmissível a percepção por inativos e pensionistas de parcela remuneratória de tal natureza (ADI 3.516/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 6.2.2025). 



    Tratando-se, na espécie, de ação ajuizada por inativo, incide o entendimento firmado na ADI 3.516/CE. Patente, portanto, que o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Invertidos os ônus da sucumbência, ressalvada eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente